Tribunal: TCU
Processo: 011.029/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6460/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.029/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Alberto da Rosa Quadro (XXX.265.540-XX); Cintia Cezar Albrecht (XXX.076.190-XX); Cleber Lemos Zucco (XXX.259.140-XX); Deisi Madalena Jost Souto (XXX.111.370-XX); Dirceu Jose Endler (XXX.962.360-XX); Fellipe Cardoso Telles (XXX.238.030-XX); Giorgiana Heloisa Ghellere Dugno (XXX.950.460-XX); Karine Ribana da Rocha Formentin Barcelos (XXX.102.740-XX); Paulinho da Silva (XXX.285.180-XX); Tobias de Moraes (XXX.580.360-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.